Tribunal: TJES
Processo: 5001556-06.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-06.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: BIANCA DE SOUZA SOARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida em
ID 4860350
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade dos contratos, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM ao pagamento do FGTS correspondente, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela de FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário).

No ponto, ressalta-se que, “consoante entendimento firmado pela jurisprudência do TJES, a correção monetária da condenação ao pagamento de verbas de FGTS nos casos em que resta reconhecida a nulidade do contrato temporário deve incidir a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, ao passo em que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da data da citação” (TJES; EDcl-AP-REEX 0916837-53.2009.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 26/11/2018; DJES 07/12/2018).

Além disso, os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E (Tema STJ 905), ambos até a data de vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) quando, então, serão acrescidos somente pela SELIC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial de condenação do requerido, ora recorrente, ao pagamento do FGTS decorrente das contratações temporárias da parte autora de 2018 a 2020, visto que esta teria esse período não seria suficiente a gerar a demonstração de reiterações de contratação sob designação temporária.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de condenação do requerido, ora recorrente, ao pagamento do FGTS decorrente das contratações temporárias da parte autora de 2018 a 2020, visto que esta teria esse período não seria suficiente a gerar a demonstração de reiterações de contratação sob designação temporária.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada
, tendo em vista, ao contrário do que pretende a parte recorrente, ficou demonstrado nos autos a renovação sucessiva de contratação por designação temporária, gerando o direito ao recebimento do FGTS, conforme fundamentado em sentença. Vejamos:

Como regra geral, o art. 37, inc. II, da Constituição Federal dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.

Quanto às contratações temporárias, a própria Constituição Federal, no inciso IX do artigo 37, autorizou a possibilidade de contratação de servidores, sem concurso, mediante os seguintes requisitos: a) previsão em lei; b) contratação por tempo determinado; c) necessidade temporária; d) excepcional interesse público.

Assim, a contratação temporária almeja suplantar uma carência pública extraordinária, porém, transitória, criando vínculo jurídico precário, motivo pelo qual é rescindível a qualquer tempo, haja vista que se trata de ato discricionário da Administração, que verifica a conveniência e a oportunidade, em obediência ao dispositivo constitucional acima descrito.

Fixadas tais premissas, cumpre registrar que o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador, sempre que mantido o direito ao salário.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reafirmou jurisprudência no sentido de que a nulidade da contratação de servidor público, sem concurso e em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, gera como um dos efeitos jurídicos o direito ao recebimento do FGTS:

[...]

No caso em análise, resta configurada a nulidade dos contratos de trabalho para o exercício do cargo público. Afinal, o longo período contratual e em mais de dois exercícios (2018 a 2020), sem a realização de concurso público, apenas reafirma o desvirtuamento da contratação de caráter emergencial.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)